Tribunal: TJPA
Processo: 0866443-05.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866443-05.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL RAIMUNDO BARROS CAVALEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, preservou sentença de improcedência em ação de ressarcimento ao erário proposta por autarquia previdenciária estadual, sob o fundamento de irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé e de natureza alimentar.

2.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação dos Temas 257 do STF e 1009 do STJ, bem como ausência de fundamentação acerca dos elementos objetivos aptos a demonstrar a cognoscibilidade do pagamento indevido, postulando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à compatibilização com o Tema 257 do STF; (ii) à aplicação do Tema 1009 do STJ; e (iii) à análise dos elementos fático-probatórios relativos à boa-fé e à possibilidade de restituição de valores pagos indevidamente pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito da causa.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a boa-fé do beneficiário e a natureza alimentar das verbas, afastando a obrigação de restituição, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ.
6. A aplicação dos Temas 257 do STF e 1009 do STJ não evidencia contradição, pois a decisão considerou a existência de erro de interpretação da Administração e a impossibilidade de o beneficiário identificar o pagamento indevido, configurando boa-fé objetiva.
7. Inexiste omissão quanto à análise dos elementos objetivos, uma vez que o julgado assentou a impossibilidade de aferição do excesso pelo recorrido, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.
8. Configurada a pretensão de rediscussão do mérito, inviável em sede de embargos declaratórios, ausentes os vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Valores recebidos de boa-fé, em razão de erro de interpretação da Administração e com natureza alimentar, são irrepetíveis. 3. Considera-se suficiente a fundamentação que enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37, caput e XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.358 (Tema 257); STJ, REsp 1.769.209 (Tema 1009); STJ, REsp 1.244.182 (Tema 531).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
em face do v. Acórdão de Id. 33676136, que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que manteve a sentença, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada em face de
MANOEL RAIMUNDO BARROS CAVALEIRO DE MACEDO.

Na origem, trata-se de ação de ressarcimento ao erário proposta pelo IGEPPS em face de MANOEL RAIMUNDO BARROS CAVALEIRO DE MACEDO, na qual a Autarquia previdenciária sustenta a ocorrência de pagamento de valores acima do teto constitucional, requerendo a devolução das quantias percebidas indevidamente.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os valores foram percebidos de boa-fé pelo demandado, ostentando natureza alimentar, não sendo cabível sua restituição, sobretudo quando decorrentes de erro da Administração Pública.

Irresignado, o IGEPPS interpôs apelação, a qual foi desprovida por decisão monocrática, posteriormente mantida pelo órgão colegiado ao julgar agravo interno, reafirmando a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé.

Nos presentes embargos de declaração, a Autarquia embargante sustenta, inicialmente, a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão, notadamente quanto à ausência de adequada fundamentação na compatibilização entre precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o acórdão deixou de enfrentar, de forma específica, a incidência do Tema 257 do STF, especialmente no que concerne ao marco temporal de 18/11/2015, o qual, segundo sustenta, possui relevância decisiva para a análise da repetibilidade de valores percebidos acima do teto constitucional.

Aduz que o julgado, embora reconheça a força vinculante dos precedentes do STF, conclui pela irrepetibilidade dos valores sem explicitar de que modo tal entendimento se harmoniza com o referido paradigma constitucional, incorrendo, assim, em contradição interna e deficiência de fundamentação, em afronta ao dever de coerência e integridade das decisões judiciais.

Sustenta, ainda, omissão relevante quanto à aplicação do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no que tange ao critério dos “elementos objetivos” aptos a aferir a possibilidade de o beneficiário identificar o pagamento indevido. Alega que o acórdão se limitou a afirmar genericamente a ausência de tais elementos, sem indicar, de forma concreta, quais provas ou circunstâncias fáticas embasaram essa conclusão, inviabilizando o controle da decisão e comprometendo sua densidade argumentativa.

Defende que, em matéria de restituição de valores pagos indevidamente pela Administração, especialmente em hipóteses que envolvem o teto constitucional, é imprescindível a análise detida dos elementos probatórios, tais como contracheques, rubricas remuneratórias, comunicações administrativas e demais dados objetivos que permitam aferir a eventual cognoscibilidade do excesso pelo beneficiário, o que não teria sido realizado pelo acórdão embargado.

A embargante requer, ao final, o saneamento das omissões e contradições apontadas, com a integração do julgado para que se explicite, de forma clara e coerente: (i) a compatibilização entre o Tema 257 do STF e a conclusão adotada, inclusive quanto à relevância do marco temporal de 18/11/2015; (ii) os elementos fático-probatórios que embasam a conclusão acerca da inexistência de “elementos objetivos” que permitiriam a identificação do pagamento indevido; e (iii) a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento. Requer, ainda, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, caso o saneamento dos vícios evidencie a necessidade de alteração do julgado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id. 34657503.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados pelo recorrente, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Cinge a controvérsia sobre a devolução dos valores pagos a mais em decorrência de erro da Administração Pública.

Novamente, ressalta-se que o Recurso Extraordinário (RE) 606.358 (Tema 257) do Supremo Tribunal Federal (STF)
na verdade reforça ainda mais o entendimento firmado pelo relator em sua Decisão Monocrática, visto que a fundamentação levou em consideração o recebimento de boa-fé do recorrido, logo resta dispensado da restituição dos valores recebidos em excesso
.

Outrossim, o Recurso Especial (REsp) 1.769.209 (Tema 1.009) e o 1.244.182 (Tema 531) do Superior Tribunal De Justiça (STJ) tratam exclusivamente a questão sobre a hipótese de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos.

Por conta disso, faz-se necessário observar 2 (duas) condicionantes para sua aplicação: a comprovação da boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido e a interpretação errônea da lei.

Compulsando os autos, observo que não houve erro operacional ou de cálculo da Administração, mas sim pagamento que se revelou indevido em razão de mudança de interpretação da regra constitucional, ou seja, interpretação errônea da norma, o que evidencia a boa-fé do apelado, consubstanciada na fundada expectativa na legitimidade dos pagamentos que então percebia, os quais constituem, ademais, verba alimentar.

Deve-se ressaltar, ainda, que o julgado do STF remonta do ano de 2015, momento a partir do qual já poderia a Administração ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento, o que somente fez no ano de 2020, pelo que também se configura a responsabilidade da Administração neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente ao Apelado.

Assim, não obstante o pagamento indevido à luz da nova orientação jurisprudencial, o pedido de restituição dos valores ao erário não merece subsistir.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA

Relator

Belém, 11/05/2026